Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETOR MOTIVOS DO CRIME. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. As questões suscitadas nos embargos de declaração opostos foram examinadas na ocasião do julgamento, não sendo os embargos de declaração o recurso próprio para a rediscussão no mesmo Órgão Julgador.

2. Os embargos de declaração não se prestam para a apreciação de argumentos novos, não levantados por meio do recurso cabível e, por isso mesmo, não tratados no acórdão embargado.

3. Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.